Tribunal: STJ
Processo: 0000460-31.2015.8.26.0270
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213757 - SP(2025/0082512-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO - SP331880
AGRAVADO
: IRACEMA AUGUSTA BRAREN - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOAO LUIZ PIMENTEL DIAS GATTI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DIEGO BILLI MACHADO COELHO - SP374065
INTERES.
: GREMIO RECREATIVO DOS POLICIAIS MILITARES
ADVOGADO
: JOSE MARQUES DE SOUZA ARANHA - SP101163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO.
NULIDADE
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO
NÃO
CONFIGURADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser
art. 278
alegada na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob
pena de preclusão. Contudo, tal regra não se aplica às nulidades que o juiz deve
reconhecer de ofício, nem àquelas em que a parte comprova legítimo impedimento.
II – O reconhecimento de ofício da ausência de citação pelo juízo gera nulidade
absoluta dos atos subsequentes, tornando irrelevante a análise de eventual prejuízo à
parte, não havendo que se falar em preclusão.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55877053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: bbf151e4-fc6b-4031-b5f9-1de18478015d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: bbf151e4-fc6b-4031-b5f9-1de18478015d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213757 - SP(2025/0082512-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO - SP331880
AGRAVADO
: IRACEMA AUGUSTA BRAREN - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOAO LUIZ PIMENTEL DIAS GATTI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DIEGO BILLI MACHADO COELHO - SP374065
INTERES.
: GREMIO RECREATIVO DOS POLICIAIS MILITARES
ADVOGADO
: JOSE MARQUES DE SOUZA ARANHA - SP101163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO.
NULIDADE
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO
NÃO
CONFIGURADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser
art. 278
alegada na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob
pena de preclusão. Contudo, tal regra não se aplica às nulidades que o juiz deve
reconhecer de ofício, nem àquelas em que a parte comprova legítimo impedimento.
II – O reconhecimento de ofício da ausência de citação pelo juízo gera nulidade
absoluta dos atos subsequentes, tornando irrelevante a análise de eventual prejuízo à
parte, não havendo que se falar em preclusão.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em
parte e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na
aplicação do
(i)
entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o reconhecimento de
ofício da ausência de citação pelo juízo gera nulidade absoluta dos atos subsequentes,
tornando irrelevante a análise de eventual prejuízo à parte, não havendo o que se falar
Documento eletrônico VDA54828399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: f88b56f9-1e2b-48a8-8d13-4891658500c4

em preclusão;
ausência de prequestionamento acerca do reconhecimento da
(ii)
nulidade de algibeira, atraindo o entendimento da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
Sustenta o Agravante, em síntese, a ocorrência da preclusão da alegação
de nulidade arguida pelo recorrido, tendo em vista a perda do direito de arguir a
nulidade da citação como inventariante.
Aduz, ainda, ter sido a questão da preclusão devidamente prequestionada
em ambas as instâncias de origem.
Assinala o dever de o recorrido alegar a nulidade da citação como
inventariante na primeira oportunidade em que pudesse se manifestar nos autos
Aponta a preclusão do direito do recorrido, não sendo caso de se acolher a
alegação e consequente pedido de nulidade dos atos processuais após o ato citatório.
Argumenta não ser aceitável a anulação do processo por mero capricho do
recorrido, o qual teria aceitado a citação como inventariante e, após seis anos, indicar
que não seria o inventariante.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 1.052e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025)
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
EREsp 1.424.404/SP,
Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
No caso, o capítulo referente a nulidade de algibeira não foi impugnado nas
razões do Recurso Especial, impondo-se o reconhecimento da preclusão da matéria.
Quanto ao capítulo remanescente, não assiste razão ao Agravante,
porquanto sustenta a preclusão consumativa da alegação de ausência de citação do
Documento eletrônico VDA54828399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: f88b56f9-1e2b-48a8-8d13-4891658500c4

representante legal do espólio, porquanto o Sr. João Luís Pimentel Dias Gatti não teria
se manifestado sobre não ser inventariante na primeira oportunidade em que atuou nos
autos, sendo indevida a anulação do feito desde o ato citatório (fls.
).
969/971e
Dessarte, a Corte
anulou a sentença pelo reconhecimento da nulidade
a qua
absoluta do feito, nos seguintes termos (fls.
):
959/960e

A ação foi proposta contra Iracema Augusta Braren, cuja
legitimidade passiva é indiscutível, por figurar como proprietária
na matrícula da gleba matriz junto ao registro de imóveis.
Noticiado o seu falecimento, procedeu-se a citação do
representante do espólio, o quanto se deu por cumprido por
meio da diligência certificada a f. 471, na pessoa de João Luis
Pimentel Dias Gatti, que fora indicado pela autora a f. 408, após
.
o falecimento do inventariante Adolfo Alberto Pollack
Inicialmente, não houve objeção do suposto representante legal,
que aceitou a incumbência e responsabilidade do encargo de
inventariante nos presentes autos, e contestou a lide (f.
).
454/5
Todavia, ao que se depreende da documentação relativa ao
inventário trazida aos autos até então, credor trabalhista,
figurava apenas como “requerente” na certidão de objeto e pé de
f.
e há notícia de que pleiteara habilitação de crédito
481/4,
trabalhista perante o espólio (f.
).
274/5
Nessa simples condição, não poderia ser Inventariante, ex vi do
do CPC.
art. 617
Extrai-se de aludida certidão, ainda, que não houve a nomeação
de novo inventariante após o falecimento de Adolfo Alberto
Pollack, ocorrido no remoto ano de 2004, encontrando-se os
.
autos de inventário paralisados desde então
Tal é corroborado em despacho emitido no autos do inventário,
no dia 25 de setembro último, no qual anotou o magistrado:
compulsando os autos, verifiquei que consta como inventariante
Adolfo Alberto Pollack (fl. 13), o qual já faleceu, conforme
certidão de ft. 131; instando os herdeiros habilitados a assumir o
encargo.
É vazio, portanto, o ato de citação da requerida na pessoa de
João Luis Pimentel Dias Gatti, porquanto equivocadamente
apontado como representante do espólio, que jamais chegou a
integrar a relação processual, maculando-se por consequência o
desate.
Na letra do
do Código de Processo Civil, para a validade
art. 239
do processo é indispensável a citação do réu ou do executado,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou
de improcedência liminar do pedido.
Deveras, a exigência de citação constitui pressuposto do
contraditório, que é garantia constitucional!, cuja nulidade
constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo
e grau de jurisdição, independentemente de provocação da
parte”.
Tal não se altera em virtude da alegada posse exercida pelo
Grêmio Recreativo dos Policiais Militares, que diz há muito ter
adquirido os direitos sobre o lote, pois é indispensável nessas
circunstâncias que se dê o contraditório ao proprietário tabular.
Do exposto, anulo o processo a partir do momento em que o
interessado deveria ser citado, com repetição dos atos que não
prescindiam de sua prévia integração à relação processual,
acaso reivindique a titularidade do direito.
Por consequência, fica prejudicado o exame do recurso de
Documento eletrônico VDA54828399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: f88b56f9-1e2b-48a8-8d13-4891658500c4

apelação; autorizado desate singular nos termos do
II,
art. 932,
do Código de Processo Civil.
A citação, no caso, é ato inexistente, porquanto dirigido a pessoa estranha
ao representante legal do espólio demandado. Nesse cenário, é de todo
descabida a pretensão
de opor ao réu não citado a ocorrência de preclusão, supostamente
(destaque meu)
consumada com o silêncio de pessoa alheia

Nos termos do
do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos
art. 278
deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos
autos, sob pena de preclusão. Contudo, tal regra não se aplica às nulidades que o juiz
deve reconhecer de ofício, nem àquelas em que a parte comprova legítimo
impedimento.
De fato, o reconhecimento de ofício da ausência de citação pelo juízo gera
nulidade absoluta dos atos subsequentes, tornando irrelevante a análise de eventual
prejuízo à parte, não havendo que se falar em preclusão, consoante entendimento da
Primeira e Segunda Turmas de Direito Público desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ
SANS GRIEF.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Tabelião
de Notas junto ao Município de
contra suposto ato ilegal da
Cidreira/RS
MM. Juíza Diretora do Foro da Comarca de
consubstanciado no
Osório/RS,
indeferimento do pedido para que fosse designado como responsável
interino pela Serventia Notarial de
nos termos do
c, da
Osório/RS,
art. 17,
Consolidação Normativa Notarial e Registral do Estado do Rio Grande do
Sul -
haja vista que o substituto designado é lotado no Município
CNNR/RS,
de Terra de
que não é limítrofe com o Município de
Areia/RS,
Osório/RS.
2. Uma vez que o eventual acolhimento da pretensão do impetrante tem o
condão de repercutir na esfera jurídica individual do substituto designado
pelo Juízo impetrado, a citação deste, na qualidade de litisconsorte passivo
necessário, com a respectiva anulação do acórdão recorrido, é medida que
se impõe. Nesse sentido: RMS
Rel. Ministro HERMAN
50.635/DF,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
RMS
Rel.
27/4/2017;
44.566/MG,
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2015.
3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a ausência de citação acarreta
a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo, a
fortiori, o trânsito em julgado da ação" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
REsp 1.561.177/AL,
. Isso porque, "tratando-se de nulidade ipso jure, não há que se
19/3/2020)
falar, portanto, em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte,
quando caracterizado o vício" (
Rel. Ministro
REsp 649.949/SP,
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ
.
14/3/2005)
4. Agravo interno não provido
(AgInt no RMS n.
relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
62.354/RS,
TURMA, j. em 28. 9.2020, DJe de 1.10.2020 - destaque meu).

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS NOMINADOS NA INICIAL.
Documento eletrônico VDA54828399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: f88b56f9-1e2b-48a8-8d13-4891658500c4

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
REFORMATIO IN PEJUS NÃO VERIFICADA. VÍCIO INSANÁVEL.
SÚMULA 7/STJ.
1. A parte agravante sustenta que o
do CPC foi violado, mas
art. 1.022
deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no
Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-
se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o
julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial
nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
2. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis
que podem ser apreciados a qualquer tempo, sobretudo na instância de
origem, que não demanda o requisito do prequestionamento. Incide, no que
.
toca a tais vícios, o
parágrafo único, do
art. 278,
CPC/2015
3. O Tribunal a quo verificou que houve emenda da inicial para incluir
interessados na demanda no polo passivo, mas não houve citação deles. É
inviável, assim, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto,
o óbice da Súmula 7/STJ.
4. O fato de serem proprietários ou possuidores os litisconsortes
necessários não citados em nada altera o entendimento, pois, mantido o
quadro fático exposto pela Corte de origem, tem-se que não houve citação
de interessados nominados na inicial, o que é suficiente para o
reconhecimento da nulidade.
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp n. 1.694.550/MG,
TURMA, j. em 5.6.2018, DJe de 23.11.2018 - destaque meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54828399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:53
Código de Controle do Documento: f88b56f9-1e2b-48a8-8d13-4891658500c4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.213.757 / SP
Número Registro: 2025/0082512-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004603120158260270 4603120158260270 46031201582602701152015
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO - SP331880
RECORRIDO
: IRACEMA AUGUSTA BRAREN - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOAO LUIZ PIMENTEL DIAS GATTI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DIEGO BILLI MACHADO COELHO - SP374065
INTERES.
: GREMIO RECREATIVO DOS POLICIAIS MILITARES
ADVOGADO
: JOSE MARQUES DE SOUZA ARANHA - SP101163
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO - SP331880
AGRAVADO
: IRACEMA AUGUSTA BRAREN - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA55854316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 637592bc-0a5c-4e63-a2fd-1d197b5d0dba

AGRAVADO
: JOAO LUIZ PIMENTEL DIAS GATTI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: DIEGO BILLI MACHADO COELHO - SP374065
INTERES.
: GREMIO RECREATIVO DOS POLICIAIS MILITARES
ADVOGADO
: JOSE MARQUES DE SOUZA ARANHA - SP101163
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 637592bc-0a5c-4e63-a2fd-1d197b5d0dba